Tribunal: TJBA
Processo: 8000341-19.2018.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000341-19.2018.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: ELMA NOVAES SOUZA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
AILTON CEZARINO DE NOVAES, ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO COM ANIMAL DOMÉSTICO. PISTA PEDAGIADA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. FOTOGRAFIA DO LOCAL DO ACIDENTE QUE COMPROVA A COLISÃO DO VEÍCULO COM O ANIMAL DOMÉSTICO. TICKET DE PAGAMENTO DA VIA PEDAGIADA CARREADO AOS AUTOS. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (BAT) QUE COMPROVA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
CONCESSIONÁRIA ACIONADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS FORMULADO PELO CONSUMIDOR EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. TEMA 1.122. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO
QUE
NÃO
MERECE SER
ACOLHIDA. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FISCALIZAÇÃO DO TRECHO SOB CONCESSÃO. ENTRADA DE ANIMAIS NAS RODOVIAS QUE CONSTITUI EVENTO PREVISÍVEL. DEVER DE MANTER A VIA PEDAGIADA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E SEGURAS À TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, DO CDC.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR DA SUCATA DO VEÍCULO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De logo, esclareço que o caso em voga impera a aplicação da Lei Consumerista, haja vista tratar-se de via pedagiada, através da qual a Concessionária Demandada aufere lucros, tendo a obrigação de manter a via em condições adequadas e seguras à trafegabilidade dos veículos, inclusive respondendo pelos acidentes ocorridos por colisão dos veículos com animais domésticos.

Saliento que a presente matéria foi submetida ao crivo da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.122, sendo definida a aplicação da responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias, portanto independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas sob concessão, aplicando-se a esses casos o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei das Concessões (Lei 8.987/1995).

No caso dos autos, a parte Autora comprovou devidamente os fatos alegados na Inicial, carreando aos autos documentos e fotografias necessários a tanto,
a exemplo do ticket de pagamento da via pedagiada,
resposta da concessionária Acionada ao pedido do Autor, formulado em âmbito administrativo, de ressarcimento de danos;
orçamento para conserto do veículo,
o qual

comprova a ocorrência de perda total do veículo envolvido no acidente e o valor do mesmo segundo a Tabela FIPE da época;

o boletim de acidente de trânsito (BAT), além de fotografias do local do acidente, inclusive do animal (cavalo) que causou o acidente, restando demonstrado o nexo causal.

De logo, entendo que o caso em voga impera a aplicação da Lei Consumerista, haja vista tratar-se de via pedagiada, através da qual a Concessionária Demandada aufere lucros, tendo a obrigação de manter a via em condições adequadas e seguras à trafegabilidade dos veículos, o que não ocorreu, posto que, o veículo da parte Autora colidiu com animal doméstico (cavalo), que invadiu a pista, merecendo ser a Ré responsabilizada pela má prestação do serviço, arcando com os danos materiais causados, não havendo que se falar de
culpa exclusiva de terceiro, posto que a entrada de animais nas rodovias é fato considerado previsível,
inexistindo
caso fortuito ou força maior.

Dever de indenizar.
Danos materiais comprovados. Juntada aos autos de
orçamento para conserto do veículo,
o qual

comprova a ocorrência de perda total do
bem
envolvido no acidente, uma vez que o valor para reparo do
veículo
ensejaria no montante de R$ 102.290,96 (-),
bastante superior ao valor do bem
segundo a Tabela FIPE da época, que indicava a quantia de R$ 46.587,00 (-)
.

Contudo, em que pese seja devida a condenação da parte Acionada ao pagamento dos danos materiais
reque
ridos,
entendo assistir razão à Apelante no que se refere à necessidade de abatimento do valor da sucata, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO INTERPOSTA
para, tão somente,
determinar que seja realizado o
abatimento do valor da sucata, a ser apurado em sede de liquidação de sentença
; mantendo a sentença objurgada nos seus demais termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000341-19.2018.8.05.0138
, em que são Apelante e Apelada, respectivamente,
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

e
ELMA NOVAES SOUZA DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO INTERPOSTA
para, tão somente,
determinar que seja realizado o
abatimento do valor da sucata, a ser apurado em sede de liquidação de sentença
; mantendo a sentença objurgada nos seus demais termos.

Salvador, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça